Tribunal: TJMT
Processo: 1004013-38.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004013-38.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Relações de Parentesco, Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNA BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 059.805.291-79 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NÃO INFORMADO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DO AUTOR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O código Civil dispõe assim: “Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome.”

II - A Lei Nº 6.015, de 31 de Dezembro De 1973 dispõe: “Art. 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.100, de 2009).”

III - No caso em apreço, o recorrente pretende a exclusão de sobrenome “Oliveira”, pois alegadamente é reconhecida socialmente Bruna Batista. A retificação do nome e prenome se ampara em necessidade real em decorrência de situações vexatórias ou ocorrência de homônimos em cadastros em órgãos públicos, hospitais e outros bancos de dados que possam efetivamente causar prejuízo, o que não é o caso dos autos.

IV – A parte apelante não demonstrou a excepcionalidade necessária para retificar seu registro civil.

V - “A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BRUNA BATISTA DE OLIVEIRA em face de sentença proferida na “AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL PARA EXCLUSÃO DE SOBRENOMES”, nos autos nº 1004013-38.2020.8.11.0003, em jurisdição voluntária perante a 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 67246957 o magistrado de piso julgou improcedente o pedido com resolução do mérito determinando que o registro de nascimento da parte autora permaneça da forma como se encontra; sem condenação em custas e sem condenação em advocatícios, vez que incabíveis à espécie.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 67246960 que os precedentes legais permitem que, um ano após alcançar a maioridade o nome (prenome e sobrenome) possa ser alterado em casos excepcionais, havendo justificativa; que a Apelante é reconhecida socialmente como “BRUNA BATISTA”, ou seja, é notória a prática de todos os seus atos da vida civil com o sobrenome materno, por esse motivo, pugna pela supressão somente do sobrenome “OLIVEIRA”, também de origem materna, vez que não busca suprimir o patronímico paterno “GUEDES”, apesar de ter sido reconhecido judicialmente, em momento posterior e sem existência de vínculo ele filha e genitor; que a supressão do patronímico materno “OLIVEIRA” não trará aos apelidos familiares, considerando que a Apelante manterá o sobrenome “BATISTA”, de origem materna; que o acolhimento do pedido não trará qualquer prejuízo a terceiros, vez que a Apelante não possui nenhum Protesto de Títulos, Ações e Execuções cíveis e criminais no Estado de Mato Grosso, conforme as inclusas certidões negativas; requer seja o presente recurso conhecido e provido, para determinar a exclusão do sobrenome “Oliveira” do registro civil da Apelante, que passará a se chamar “Bruna Batista Guedes”.

Parecer ministerial sob ID. 71439987 pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL intentada por BRUNA BATISTA DE OLIVEIRA GUEDES requerendo a retificação do nome, no sentido de suprimir os sobrenomes “OLIVEIRA” e “GUEDES”, em razão da extensão de seu nome, alegando também que é conhecida em seu meio social apenas como ‘Bruna Batista”.

Em instância primeva o juiz aquo consignou que conforme se verifica através dos documentos acostados aos autos e dos argumentos trazidos na inicial, não há qualquer motivo plausível para que seja retificado o nome da parte autora, julgando a demanda totalmente improcedente.

Em sede de apelação requer exclusão do sobrenome “Oliveira” de seu registro civil para passar a se chamar “BRUNA BATISTA GUEDES, vez que afirma ser conhecida assim socialmente.

O nome é um direito da personalidade e de magnitude primordial, protegido por Leis nacionais e tratados internacionais.

O código Civil dispõe assim: “Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome.”

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos em San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969 dispõe:

“Toda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes de seus pais ou ao de um destes. A lei deve regular a forma de assegurar a todos esse direito, mediante nomes fictícios, se for necessário.”

Por sua vez, a Lei Nº 6.015, de 31 de Dezembro De 1973 dispõe:

“Art. 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.100, de 2009).”

É certo que é necessária certa austeridade para alterar-se o nome em nome da segurança jurídica.

No caso em apreço, o recorrente pretende a exclusão de sobrenome “Oliveira”, pois alegadamente é reconhecida socialmente Bruna Batista.

A retificação do nome e prenome se ampara em necessidade real em decorrência de situações vexatórias ou ocorrência de homônimos em cadastros em órgãos públicos, hospitais e outros bancos de dados que possam efetivamente causar prejuízo, o que não é o caso dos autos.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO SOBRENOME DE ORIGEM DA AVÓ MATERNA. IMPOSSIBILIDADE. DESRESPEITO À ESTIRPE FAMILIAR. I - A Lei de Registros Publicos (Lei nº 6.015/73) consagra o princípio da imutabilidade e da indisponibilidade do nome e sobrenome, com exceções, nas quais o presente caso não se enquadra. II ? Isso se dá pois a alteração na forma pretendida, deixa de respeitar o tronco familiar, podendo causar prejuízo à sua identificação. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - (CPC): 00160301620188090051, Relator: REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 17/06/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/06/2019)

Vejamos que o apelante sequer demonstrou a excepcionalidade necessária para retificar seu registro civil.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Sendo assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, era mesmo o caso de julgar indevido o pedido inicial.

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a r. sentença intacta, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021